Tribunal: TCU
Processo: 014.262/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, resultante da falta de numerário na Agência de Correios de São Vicente de Minas/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em desfavor do Sr. Rodolfo da Silva Paiva, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, resultante da falta de numerário na agência de Correios de São Vicente de Minas/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Rodolfo da Silva Paiva; 9.2. julgar regulares, nos termos dos arts. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 as contas do Sr. Rodolfo da Silva Paiva; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais/MG, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e ao responsável, para ciência.